Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – As declarações de testemunhas e da vítima, a identificação do veículo usado pelo autor dos disparos para fuga e a localização de vestígios de impressões digitais do recorrente no interior do veículo, somadas à informação de desavenças existentes entre a irmã da vítima e ele são indícios suficientes para pronúncia pela tentativa de homicídio qualificado.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.